Tribunal: TJES
Processo: 5005000-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeitos
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5005000-62.2021.8.08.0000

AGVTE
:
MARCELO SILVEIRA NETTO

AGVDO
:
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR
A:

DESª. CONV. DÉBORA

AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE LEILÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO E AVALIAÇÃO INOCORRENTES. CREDOR HIPOTECÁRIO. INTIMAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. Ainda que já designadas as datas para realização da hasta pública, não apresenta natureza de pedido de reconsideração a petição que indica a prévia existência de eventuais nulidades que poderiam, em tese, sobrestá-la. Assim, considerando a decisão recorrida foi publicada do DJE na data de 19/08/2021 e o recurso interposto em 10/09/2021, é ele tempestivo, sendo o caso, portanto, de rejeição da preliminar.

2. MÉRITO. Conquanto sua natureza de norma cogente e indisponível e, com efeito,
passível de arguição a qualquer tempo
, é defeso ao Tribunal aferir
o benefício conferido pela Lei n. 8.009/90
se ele não foi previamente
analisad
o
ou sonegad
o
na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância.

2.1
.
Desnecessária a intimação pessoal do executado da penhora se ela foi regularmente efetuada através de seu advogado. Precedentes do STJ.

2.
2
. Pela
mens legis
do art.871, inciso I, c/c art.873, I, todos do CPC,
não se declara a nulidade de avaliação se ela foi efetuada pelo próprio devedor, anuída pelo credor e se posteriormente as partes silenciaram-se quanto a eventual atualização.

2.
3
.
O executado, ora agravante, não tem legitimidade para
arguir a nulidade do processo por falta de intimação do credor hipotecário a que aludo o art.899, inciso IV do Código de Processo Civil
.

2.
4
. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005000-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO SILVEIRA NETTO
AGRAVADO: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5005000-62.2021.8.08.0000

AGVTE
:
MARCELO SILVEIRA NETTO

AGVDO
:
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR
A:

DESª. CONV. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MARCELO SILVEIRA NETTO,
eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da ação de execução (processo
0009834-39.2012.8.08.0024
)
ajuizado por
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
,
indeferiu
o pedido de
cancelamento
do leilão
.

Nas suas razões, em síntese,
aduz
a impenhorabilidade do imóvel levado à hasta pública, por se tratar de bem de família, bem como que não foi intimado pessoalmente para ciência da penhora.

Assevera também a
inexistência de laudo de avaliação do imóvel objeto de alienação
e, por fim,
e declaração da nulidade da hasta pública, por violação direta ao art. 889, V, do CPC.

Ao final requer
eu
a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão dos ATOS DE ARREMATAÇÃO e de todos os atos expropriatórios, inclusive, e especialmente, a expedição/assinatura de carta de arrematação e/ou expedição de mandado de imissão na posse, do imóvel registrado sob a matrícula 07.244, Livro 2, do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari, levados a cabo pelo Juízo de origem, ao menos até o julgamento final deste Agravo.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id nº 1748668).

Contrarrazões anexadas ao Id nº 1673016, arguindo o agravado preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o Relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 14 de outubro de 2022
.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E, NO MÉRITO, CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5005000-62.2021.8.08.0000

AGVTE
:
MARCELO SILVEIRA NETTO

AGVDO
:
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR
A:

DESª. CONV. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Aduz o agravado que o juízo primevo deferiu a realização do leilão (Id. Num. 1631165 - Págs. 5-6 destes autos) em 17/03/2021, sendo publicada a decisão em 06/08/2021, razão pela qual, a petição apresentada pelo agravante em 13/08/2021, um dia antes da realização do leilão, constitui-se de verdadeiro pedido de reconsideração que não suspende o prazo para interposição do recurso, a atrair, com efeito, a intempestividade do presente agravo de instrumento aviado em 10/09/2021.

Contudo, sem razão o agravado, porquanto a petição declinada (evento 1361167 – págs.09/15) impugna justamente a decisão que deferiu a realização do leilão, apontando, para tanto, a existência de pretensos vícios que foram oportunamente refutados pelo magistrado a quo através da decisão constante no evento nº 1631168 – págs. 09/11, sendo eles recrudescidos neste recurso.

Assim, considerando que a referida decisão foi publicada do DJE na data de 19/08/2021 e o recurso interposto em 10/09/2021, é ele tempestivo, sendo o caso, portanto, de rejeição da preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto
por
MARCELO SILVEIRA NETTO,

e
is que irresignad
o
com os termos da decisão
proferida pelo MM. Juiz da
9
ª Vara Cível de
Vitória
, que nos autos d
a ação de execução (processo
0009834-39.2012.8.08.0024
)
ajuizad
o

por
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
,
indeferiu
o pedido de
cancelamento
do leilão
.

Nas suas razões
, em
síntese,
aduz
a impenhorabilidade do imóvel levado à hasta pública, por se tratar de bem de família, bem como que não foi intimado pessoalmente para ciência da penhora.

Assevera também a
inexistência de laudo de avaliação do imóvel objeto de alienação
e, por fim,
e declaração da nulidade da hasta pública, por violação direta ao art. 889, V, do CPC.

Ao final requer
eu
a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão dos ATOS DE ARREMATAÇÃO e de todos os atos expropriatórios, inclusive, e especialmente, a expedição/assinatura de carta de arrematação e/ou expedição de mandado de imissão na posse, do imóvel registrado sob a matrícula 07.244, Livro 2, do Cartório de Registro Geral
de
Imóveis de Guarapari, levados a cabo pelo Juízo de origem, ao menos até o julgamento final deste Agravo.

De início, quanto a alegação de
impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família,
n
ão obstante
ser matéria de ordem pública, passível de arguição em qualquer fase do processo,
neste momento não
há
como esta instância revisora aferi-
la
, uma vez que não há notícia de que aludida questão tenha sido posta ao crivo do juízo
a quo
, impossibilitando, de consequência, examinar este ponto do recurso, sob pena de supressão de instância.

A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO. 1. O escopo da Lei n. 8.009/90 não é proteger o devedor contra suas dívidas, mas sim a entidade familiar no seu conceito mais amplo, motivo pelo qual as hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família, em virtude do seu caráter excepcional, devem receber interpretação restritiva. Precedentes. 1.1. Consoante jurisprudência desta Corte, "em se tratando de caução oferecida em contrato de locação, não se aplica a exceção prevista no art. 3º, VII, da Lei 8.009/90. Caso o legislador desejasse afastar da regra da impenhorabilidade o imóvel residencial oferecido em caução o teria feito, assim como o fez no caso do imóvel dado em garantia hipotecária (art. 3º, V, da Lei 8.009/90)" (REsp 1873594/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021).
2. O STJ firmou o entendimento no sentido de que o benefício conferido pela Lei n. 8.009/90 é norma cogente, que contém princípio de ordem pública, razão pela qual sua incidência somente pode ser afastada quando caracterizada alguma hipótese descrita no art. 3º da Lei n. 8.009/90. Logo, como regra, a renúncia das partes não é circunstância suficiente para afastar a proteção legal. Precedentes. 3. Contudo, verifica-se inviável deferir, de plano, a alegada impenhorabilidade, pois os requisitos para que o bem seja considerado de família não foram objeto de averiguação, sendo inviável proceder-se à aplicação do direito à espécie no âmbito desta Corte Superior por demandar o exame de fatos e provas, cuja análise compete, sob pena de supressão de instância, ao Tribunal de origem.
[...].(AgInt no REsp 1789505/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ NAS EXECUÇÕES FISCAIS. FUNDAMENTO INATACADO. RAZÕES DEFICIENTES. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. [...].3. Em outras palavras, a instância de origem não emitiu juízo de valor sobre os arts. 1º e 5º da Lei 8.009/1990. Assim, ante a ausência de prequestionamento, é inviável o conhecimento do recurso nesse ponto. Aplicação, por analogia, da Súmula 211/STJ.
4. Acrescente-se que a argumentação relativa à suposta configuração do imóvel como bem de família representa inovação recursal e sua análise caracterizaria indevida supressão de instância, pois o tema não foi submetido à apreciação na Corte local.
[...].(REsp 1673288/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)

A seguir, sustentou o agravante
que não foi intimado pessoalmente para ciência da penhora.
Todavia, sem razão, haja vista que após lavrado o Termo de Penhora nos autos,
seus advogados foram devidamente cientificados de seu inteiro teor (evento 1631161 – págs.12 e 18).

Ademais, a despeito do executado está devidamente representado por advogado nos autos, também não se cogita de nulidade pela
sua
frustrada intimação pessoal,
porquanto c
onsidera-se ela realizada quando ele houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo (art.841, §4º, do CPC/2015).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DUAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. PLANO DE RECUPERAÇÃO ÚNICO. VOTAÇÃO POR CABEÇA. CONTAGEM. IRREGULARIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE E ERRO NÃO VERIFICADOS.
[...].2. É dever das partes informar qualquer modificação, temporária ou definitiva, de seu endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, sob pena de se presumirem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos.
[...](EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO VÁLIDA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO RÉU. INTIMAÇÃO PESSOAL NO LOCAL EM QUE CONCRETIZADA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NÃO INFORMADA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias (CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes. [...]
(AgInt nos EDcl no AREsp 1715375/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021)

De registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende como válida a intimação da penhora feita através do advogado do devedor ainda que a procuração exclua expressamente os poderes para essa finalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO. LIMITAÇÃO DO PODER DE RECEBER INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105 DO CPC/15. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO VÁLIDA. ART. 841, §§ 1º e 2º, DO CPC/15. JULGAMENTO: CPC/15. [...].2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação da penhora feita ao advogado cuja procuração excluía expressamente os poderes para essa finalidade.
3. Os atos para os quais são exigidos poderes específicos na procuração encontram-se expressamente previstos na parte final do art. 105 do CPC/15 (art. 38 do CPC/73) e entre eles não está inserido o de receber intimação da penhora, razão pela qual se faz desnecessária a existência de procuração com poderes específicos para esse fim. 4. O poder de receber intimação está incluso, na verdade, nos poderes gerais para o foro e não há previsão no art. 105 do CPC/15 quanto à possibilidade de o outorgante restringir tais poderes por meio de cláusula especial. Pelo contrário, com os poderes concedidos na procuração geral para o foro, entende-se que o procurador constituído pode praticar todo e qualquer ato do processo, exceto aqueles mencionados na parte final do art. 105 do CPC/15. Logo, todas as intimações ocorridas no curso do processo, inclusive a intimação da penhora, podem ser recebidas pelo patrono constituído nos autos.
5. Além disso, conforme estabelecido na norma veiculada pelo art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC/15 (art. 659, §§ 4º e 5º, c/c art. 652, § 4º, do CPC/73), a intimação da penhora deve ser feita ao advogado da parte devedora, reservando-se a intimação pessoal apenas para a hipótese de não haver procurador constituído nos autos. 6. Na hipótese concreta, considera-se válida, portanto, a intimação da penhora feita ao advogado da devedora habilitado nos autos, não havendo, assim, nulidade a ser reconhecida. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.904.872/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)

Em evolução, também sem razão o agravante ao asseverar nulidade da alienação do imóvel em razão de eventual
inexistência de laudo de
sua
avaliação.

Isso porque
as
avaliaç
ões acostadas aos autos foram efetuadas pelo
próprio devedor/agravante, que, registre, foi posteriormente instado pelo togado primevo
a referendá-las, permanecendo, contudo, silente,
não pleiteando a atualização do valor do imóvel.

Ora
, a
mens legis
do art.871, inciso I, c/c art.873, I, todos do CPC,
é no sentido de que,
não ocorrendo divergência quanto aos valores estimados por uma das partes, não é caso sequer de avaliação e, ademais, para que seja ela realizada
,
há necessidade da parte arguir de forma fundamentada o erro ou a subestimação do montante anteriormente atribuído,
operando-se, no silêncio, a preclusão, salvo se o próprio magistrado entender que ele não corresponde a realidade.

Com efeito, o pedido de avaliação formulado pelo agravante manifesta verdadeiro comportamento contraditório, o que viola o a boa-fé objetiva no curso do processo.

Por fim, também não encontro pecha de nulidade na ausência de cientificação dos demais credores do executado, porquanto com este fundamento, em verdade, o agravante pretende a tutela para favorecer situação jurídica de pessoas estranhas a execução geratriz deste recurso, os quais, ao que tudo indica, ainda sequer tiveram a oportunidade de defender

seus interesses em eventuais embargos à arrematação.

Na espécie
, se houve ou não desrespeito ao artigo 889, do CPC/2015, somente aos terceiros, eventualmente prejudicados, compete a arguição de tal nulidade, máxime considerando que o acolhimento de eventual alegação neste sentido dependerá da demonstração do prejuízo acometido. E como dito, o agravante não pode pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do NCPC.

A
propósito, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEIS ARREMATADOS EM LEILÃO JUDICIAL. PENHORA. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO CREDOR COM GARANTIA REAL. NECESSIDADE. PREJUÍZO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...].I
I - A jurisprudência do STJ é assente em entender que a inobservância do art. 698 do CPC/1973, para que se proceda à adjudicação ou alienação de bem do executado (cientificação prévia dos credores com garantia real ou com penhora anteriormente averbada), acarreta a sua ineficácia em relação ao titular da garantia, não obstante permaneça hígida a expropriação judicial. Nesse sentido, confira-se: (REsp n. 1.677.418/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 14/8/2017 e AgInt no AREsp n. 981.802/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017)
. III - Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a nulidade decorrente da inobservância da providência prevista no art. 698 do CPC/1973 subordina-se ao princípio da instrumentalidade das formas, de modo que se revela necessária a demonstração de prejuízo àquele que deixou de ser intimado acerca da adjudicação do bem. [...].(AgInt no AREsp 1524603/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)

No mesmo sentido, os Tribunais:

Agravo de Instrumento – Despesas condominiais – Ação de cobrança julgada procedente, ora em fase de cumprimento de sentença – Penhora realizada e imóvel já avaliado – Decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de sustação do leilão judicial autorizado –
Alegação de nulidade, em razão de ausência de intimação dos credores trabalhistas – Manutenção da r. decisão – O executado, ora agravante, não tem legitimidade para questionar eventual inobservância dos artigos 799 e 889, do NCPC – Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade – Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio – Inteligência dos artigos 17 e 18, NCPC – Destarte, a atuação processual deve se circunscrever aos temas e atos processuais estritamente relacionados à sua esfera jurídica de interesses
– Outrossim, os documentos dos autos demonstram que o executado está ciente, integralmente, de todos os autos do processo – Recurso desprovido. (TJSP
;
Agravo de Instrumento 2214108-26.2017.8.26.0000; Relator (a):Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A ARREMATAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. RAZÕES RECURSAIS QUE APRESENTAM MOTIVOS ADEQUADOS PELOS QUAIS IMPUGNAM OS TERMOS DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGO 1.010 do NCPC. RECURSO DO EXECUTADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA VIÚVA MEEIRA E DOS DEMAIS CREDORES DO EXECUTADO. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE DO APELANTE. VEDADO A PARTE DEFENDER DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO.

[...].
(TJPR - 3ª C.Cível - 0003212-38.2012.8.16.0050
–
Bandeirantes
-
Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ SEBASTIÃO FAGUNDES CUNHA
-
J. 08.10.2019)

Ainda s
obre o tema, analisa THEOTONIO NEGRÃO o seguinte:

"Art. 698. 5. (...) Igualmente, o devedor não tem legitimidade para argüir a nulidade da praça, sob fundamento de não ter sido intimado previamente o credor hipotecário (RSTJ 36/309, Bol. AASP 1.158/15)
."
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, página 821).

Com efeito, o agravante/executado não detém legitimidade para a defesa de interesse de terceiro.

Destarte, não há censura a fazer na decisão recorrida.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5005000-62.2021.8.08.0000

AGVTE
:
MARCELO SILVEIRA NETTO

AGVDO
:
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR
A:

DESª. CONV. DÉBORA

AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE LEILÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO E AVALIAÇÃO INOCORRENTES. CREDOR HIPOTECÁRIO. INTIMAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. Ainda que já designadas as datas para realização da hasta pública, não apresenta natureza de pedido de reconsideração a petição que indica a prévia existência de eventuais nulidades que poderiam, em tese, sobrestá-la. Assim, considerando a decisão recorrida foi publicada do DJE na data de 19/08/2021 e o recurso interposto em 10/09/2021, é ele tempestivo, sendo o caso, portanto, de rejeição da preliminar.

2. MÉRITO. Conquanto sua natureza de norma cogente e indisponível e, com efeito,
passível de arguição a qualquer tempo
, é defeso ao Tribunal aferir
o benefício conferido pela Lei n. 8.009/90
se ele não foi previamente
analisad
o
ou sonegad
o
na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância.

2.1
.
Desnecessária a intimação pessoal do executado da penhora se ela foi regularmente efetuada através de seu advogado. Precedentes do STJ.

2.
2
. Pela
mens legis
do art.871, inciso I, c/c art.873, I, todos do CPC,
não se declara a nulidade de avaliação se ela foi efetuada pelo próprio devedor, anuída pelo credor e se posteriormente as partes silenciaram-se quanto a eventual atualização.

2.
3
.
O executado, ora agravante, não tem legitimidade para
arguir a nulidade do processo por falta de intimação do credor hipotecário a que aludo o art.899, inciso IV do Código de Processo Civil
.

2.
4
. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.